Tribunal: TJSP
Processo: 1004941-13.2018.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004941-13.2018.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante LOURDES
CALHADO GOTARDI, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ -
CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004941-13.2018.8.26.0400 -Voto no 27609
2
Voto no 27609.
Apelação n° 1004941-13.2018.8.26.0400.
Comarca: Olímpia.
Apelante: Lourdes Calhado Gotardi
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz CPFL.
Juíza prolatora da sentença: Marina de Almeida Gama Matioli.
ENERGIA ELÉTRICA. Incorporação de rede elétrica
particular por concessionária. Obras realizadas há mais de
vinte anos. Fórmula de cálculo da indenização prevista pelo
artigo 9o, §1o, III, da Resolução no 229/06 da ANEEL que
limita a indenização a obras realizadas há menos de 20 anos.
Laudo pericial que atestou a perda do valor econômico da
rede. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de ação indenizatória, cumulada com pedido
declaratório, julgada improcedente pela respeitável sentença de fls. 119/121,
cujo relatório se adota, para indeferir a indenização por se tratar de
instalação existente há mais de 20 anos. O pedido para que fosse declarada
a responsabilidade exclusiva da concessionária pela área de servidão não
foi apreciado, pois ausente o interesse de agir. A autora foi condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, apela a autora sustentando que a
incorporação da rede de distribuição de energia elétrica sem a devida
indenização gerará enriquecimento sem causa; que é obrigação da ré
promover o necessário para o fornecimento de energia; que o artigo 143 do
Decreto no 41.019/57, com redação dada pelo Decreto no 98.335/89, previa
a restituição àquele que participasse de obras na rede de distribuição; que o
decurso do tempo não pode impedir a reparação dos gastos suportados
com as obras da rede; que a rede incorporada atende às finalidades como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004941-13.2018.8.26.0400 -Voto no 27609
3
se nova fosse; e que a expropriação de bens particulares deve ser
precedida da prévia e justa indenização em dinheiro. Requer, assim, o
prequestionamento dos dispositivos que menciona e provimento do recurso
para condenar a ré à restituição dos valores gatos com a construção de rede
elétrica (fls. 296/309).
Houve resposta (fls. 316/319).
É o que importa ser relatado.
O recurso não merece acolhimento.
Narra a inicial que a autora custeou rede de distribuição
para o fornecimento de energia elétrica em sua propriedade rural e, em
dezembro de 2015, recebeu comunicação da ré sobre a incorporação da
rede por força da lei 10.848/04 e Resolução no 229/06 da ANEEL, sendo
que não seria devida indenização por ter sido construída há mais de 20
anos. Dessa forma, ajuizou a presente para requerer a indenização pelos
valores gastos com a instalação, honorários pagos ao engenheiro eletricista
e que fosse reconhecida a responsabilidade da concessionária pela área de
servidão.
Os
pedidos
de
indenização
foram
julgados
improcedentes, o que motivou a interposição do presente recurso.
E, em que pese o inconformismo da apelante, a
respeitável sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o recurso impugna
apenas a responsabilidade da apelada pela indenização decorrente da
incorporação da rede de distribuição de energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004941-13.2018.8.26.0400 -Voto no 27609
4
Sobre o tema, cumpre ressaltar o julgamento realizado
pelo Superior Tribunal de Justiça envolvendo a participação do consumidor
no custeio da rede de distribuição de energia elétrica:
FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE
REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO.
Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. A participação financeira do
consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si
só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia
previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela
concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos
(art.138 e art. 140). 2. Em contratos regidos pelo Decreto n.
41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de
eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores
aportados, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que
cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta
(arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade
era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em
consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que
definia os encargos de responsabilidade da concessionária e do
consumidor, relativos a pedidos de extensão de redes de
eletrificação, com base na natureza de cada obra. 3. À míngua de
comprovação de que os valores cuja restituição se pleiteia eram de
responsabilidade da concessionária, não sendo o caso de inversão
do ônus da prova e não existindo previsão contratual para o
reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado improcedente.
4. No caso concreto, os autores não demonstraram que os valores
da obra cuja restituição se pleiteia deviam ter sido suportados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004941-13.2018.8.26.0400 -Voto no 27609
5
concessionária do serviço. Os recorrentes pagaram 50% da obra de
extensão de rede elétrica, sem que lhes tenha sido reconhecido
direito à restituição dos valores, tudo com base no contrato,
pactuação essa que, ipso factum, não é ilegal, tendo em vista a
previsão normativa de obra para cujo custeio deviam se
comprometer, conjuntamente, consumidor e concessionária (arts.
138 e 140 do Decreto n. 41.019/57). 5. Recurso especial não
provido. (STJ, REsp 1.243.646/PR, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 10/04/2013).
No caso, as obras para a distribuição de energia elétrica
foram realizadas há mais de vinte cinco anos, sob a égide, portanto, do
Decreto no 41.019/57. Entretanto, ela não comprovou se tratar de nenhuma
das hipóteses previstas no julgamento, quais sejam, custeio conjunto da
obra ou custeio exclusivo de obra que era de responsabilidade exclusiva da
concessionária.
Posteriormente, a indenização por obras de distribuição
de energia realizadas por particulares foi regulada pela lei 10.848/2004 e,
segundo seu artigo 15, Conforme disciplina a ser emitida pela ANEEL, as
concessionárias de distribuição deverão incorporar a seus patrimônios as
redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder
Concedente até 31 de dezembro de 2005 ou, mesmo dispondo, desde que
exista interesse das partes em que sejam transferidas.
A indenização a ser paga foi regulada pela Resolução no
229/06 da ANEEL, que estabeleceu, em seu artigo 9o, §1o, III, fórmula para
o cálculo da indenização que previa prazo máximo de 20 anos para se
chegar ao montante a ser pago.
Desse modo, conforme bem pontuou o Magistrado de
primeiro grau o afastamento do direito à indenização pela autora se deu com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004941-13.2018.8.26.0400 -Voto no 27609
6
base em critério fixado de forma objetiva pela lei, qual seja, a depreciação
total da rede elétrica em razão de contar com mais de vinte anos de
construção e início de funcionamento (fls. 290).
Não bastasse, sobre os parâmetros estabelecidos na
Resolução da ANEEL, o laudo pericial foi conclusivo ao afirmar que redes
com mais de 20 anos de idade não terão valor a ser restituído pela
companhia ao serem incorporadas ao seu patrimônio. Ressaltou, ainda, que
a rede periciada não possuiria mais valor econômico, pois, de acordo com o
Laudo fls. 16 a 18, a rede em questão possui mais de 25 anos (fls. 206).
Nesse contexto, não era o caso de condenação da ré ao
pagamento da indenização, entendimento em consonância com os
precedentes desta Egrégia Corte:
Apelação cível. Energia elétrica. Indenizatória fundada em
implementação, por consumidor, de infraestrutura de rede elétrica
incorporada pela concessionária. Projeto e implantação do sistema
de eletrificação rural efetivados na vigência do Decreto n. 41.019/57,
com redação dada pelo Decreto n. 98.335/89 - que contemplava
hipóteses de custeio pelo consumidor
artigos 138, 140 e 142.
Indenização condicionada à prova de antecipação de parcela de
responsabilidade da concessionária, conjunta (art. 138 e 140) ou
exclusiva (art. 141), nestes inexistente. REsp n. 1.243.646/PR -
julgado em sede de recursos repetitivos. Eventual incidência de
legislação mais recente e benéfica ao consumidor que deve se dar
em termos estritos. Ressarcimento indevido. Rede de energia
elétrica a contar mais de 20 (vinte) anos de construção.
Depreciação integral - artigo 9o da Resolução ANEEL n.
229/2006. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação
Cível 0029173-15.2013.8.26.0196; Rel. Tercio Pires; 27a Câmara
de Direito Privado; j. 27/09/2016) (realces não originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004941-13.2018.8.26.0400 -Voto no 27609
7
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Rede de energia elétrica - Ação de
indenização por enriquecimento sem causa - Instalação de estrutura
básica da rede de fornecimento à propriedade rural - Incorporação
ao patrimônio da concessionaria sem indenização - Possibilidade
nos termos do Decreto n. 41.019/57, Resolução ANEEL 229/2006, e
Lei número 10.848/2004 - Propriedade que usufrui dos serviços
desde 1986 - O recibo carreado aos autos evidencia
manutenção da rede no ano de 2000 - Não comprovação dos
requisitos previstos pelo REsp Repetitivo 1.243.646/PR -
Descumprimento do preceito estabelecido pelo art. 333, inciso I, do
CPC/1973 - Ação improcedente - Sentença mantida - Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0000613-88.2015.8.26.0165;
Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; 15a Câmara de
Direito Privado; j. 19/08/2016) (realces não originais).
Processual.
Demanda
indenizatória
movida
em
face
da
concessionária de energia elétrica e fundada na alegada
incorporação
de
rede
elétrica
particular,
sem
qualquer
ressarcimento. Prescrição. Não ocorrência. Incidência, efetivamente,
de prazo prescricional trienal por enriquecimento sem causa do art.
206, §3o, IV, do CC. Entendimento do STJ em tal sentido, formado
no âmbito do art. 543-C do CPC (REsp. no 1.249.321/RS, 2a Seção,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/4/2013, DJe 16/4/2013). Termo
inicial contudo que se dá a partir da incorporação da rede elétrica
pela concessionária. Caso em que não há prova nos autos da data
da efetiva incorporação, ônus que era da concessionária. Prescrição
afastada, prosseguindo-se com o julgamento do restante do mérito,
nos termos do art. 515, § 1o do CPC. Energia elétrica. Incorporação
pela concessionária de rede de energia elétrica de imóvel rural,
construída há mais de 20 anos e custeada exclusivamente pelo
consumidor.
Ressarcimento
dos
custos.
Não
cabimento.
Infraestrutura construída na vigência do Decreto no 41.019/57,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004941-13.2018.8.26.0400 -Voto no 27609
8
que previa hipótese de custeio exclusivo pelo consumidor, sem
remuneração. Entendimento do STJ, formado no âmbito do art. 543-
C do CPC (REsp 1243646/PR, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 10/04/2013, DJe 16/04/2013). Ademais, ainda que
aplicada a legislação recente, o autor não teria direito à
indenização
pela
idade
das
instalações
elétricas,
que
ultrapassa 20 anos (art. 9o da Resolução no 229/06 da Aneel).
Apelo não provido, alterada a fundamentação da decisão apelada.
(TJSP; Apelação Cível 0002548-67.2013.8.26.0058; Rel. Fabio
Tabosa; 29a Câmara de Direito Privado; j. 01/06/2016) (realces
não originais).
Destarte, porque deu adequada solução à lide, a
respeitável sentença recorrida deve ser integralmente mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Por conseguinte, nos termos do artigo 85, §11, do Código
de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios fixados na
sentença para 12% sobre o valor da causa, levando-se em conta o trabalho
adicional realizado em grau de recurso e os critérios previstos no §2o do
mesmo artigo 85, observada na cobrança a gratuidade da justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator